Tribunal: TJDFT
Processo: 0709593-60.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA DE VEÍCULO USADO. PROBLEMAS MECÂNICOS. VEÍCULO COM MAIS DE QUINZE ANOS DE USO. 292300 KM RODADOS. DEVER DE MITIGAR A PRÓPRIA PERDA. VÍCIO OCULTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido constante na inicial, no sentido de declarar extinto o contrato de aquisição do veículo descrito na inicial, com o ressarcimento do valor pago, bem como aquele referente ao conserto necessário. Em suas razões, a recorrente sustenta que o veículo estava em bom estado de uso e conservação, mas era muito rodado e tinha 15 anos de uso. Afirma que não há evidências de que tivesse conhecimento prévio dos alegados defeitos, tampouco que já existissem no momento da entrega. Pede a reforma da sentença. Foram apresentadas contrarrazões, id. 73921207.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Preparo dispensado, diante da comprovação da hipossuficiência financeira da recorrente, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema civilista, porquanto trata-se de relação paritária.
4. Verifica-se que a autora que ingressou com a presente demanda pleiteando a resolução do contrato de compra e venda do veículo, bem como o ressarcimento pelos danos materiais decorrentes do conserto do veículo.
5. Registra-se que vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor.
6. No caso, trata-se de veículo fabricado em 2010, com pelo menos 14 anos de uso ao tempo do negócio, além de constar no hodômetro a rodagem de 292.300 km. Desse modo, na solução da questão impõe-se a aplicação do dever de mitigar a própria perda concebido no ordenamento jurídico pátrio como uma figura parcelar da boa-fé objetiva, que atribui ao credor, na relação obrigacional, o ônus de adotar medidas razoáveis para minimizar os danos que o inadimplemento do devedor vier a impor. Pela aplicação da teoria, o responsável pelo dano não responde por outros danos que o outro contratante poderia ter evitado, caso este tivesse adotado medidas razoáveis para tanto, ou seja, o comprador tinha o dever de minorar seus prejuízos. In casu, cabia à recorrida, antes de efetuar a compra, providenciar uma avaliação mecânica (vistoria), de forma criteriosa, a fim de se ter ciência da real situação do bem, que por sua vez, além de ser um veículo usado, fora fabricado há 14 anos. Registre-se que, a despeito da advertência da recorrente, a recorrida se recusou a submeter o veículo a análise por mecânico de sua confiança.
7. Assim, a compradora não pode alegar um defeito oculto para exigir o reembolso das despesas relacionadas ao conserto de problemas descobertos mais tarde, ou mesmo o desfazimento do negócio. O que se verifica é que não houve qualquer demonstração de que os danos não eram resultado do desgaste normal do item, levando em conta sua quilometragem e tempo de uso, considerando-se, ainda, que uma simples mensagem em aplicativo de mensageria não é prova idônea de que o veículo tivesse passado por enchente. Desta forma, tendo em vista que cabia à recorrida realizar ao menos uma vistoria, junto a um profissional capaz e de confiança, para que se avaliasse o estado do veículo, antes de realizar a compra, não pode se beneficiar da sua própria torpeza, ante a inércia perante o dever de mitigar a própria perda.
8. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
9. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.